Tribunal: TJBA
Processo: 0309381-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309381-87.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALSIRA DOS SANTOS MENDES e outros (6) Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JONATHAS FORTUNA GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. GAP/GFPM. Pretensão de rediscussão do mérito e de prequestionamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). Impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM mantida. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJ/BA que, em apelação contra o Estado da Bahia, manteve a improcedência do pedido de percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) em face da já percepção da Gratificação de Função Policial (GFPM); II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), ou se os embargos visam indevida rediscussão de matéria já decidida, inclusive sob o pretexto de prequestionamento; III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à modificação do julgado nem à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento; 4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de fundo (GAP x GFPM), com destaque para a impossibilidade de cumulação por identidade de fato gerador, além de mencionar o caráter genérico da GAP, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar; 5. A jurisprudência deste Tribunal reitera que os embargos de declaração são impróprios para reexame da causa quando ausentes os vícios legais (TJ/BA, ED nº 0522771-09.2014.8.05.0001; TJ/BA, ED nº 0095415-90.2003.8.05.0001); 6. A tese firmada nesta Corte quanto à impossibilidade de cumulação GAP/GFPM permanece hígida e já foi expressamente considerada (TJ/BA, MS nº 8025901-47.2022.8.05.0000; TJ/BA, Ap/RN nº 8003359-89.2019.8.05.0113), inexistindo ponto essencial não apreciado; IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0309381-87.2013.8.05.0001, em que são embargantes ALSIRA DOS SANTOS MENDES E OUTROS e embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.